Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016193-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gláucio Araújo de Souza, em favor de Alexandro Bordini Fachina, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que o paciente possui processo executivo de pena sob n. 0004987-87.2014.811.0008, cumprindo reprimenda unificada de 19 anos de reclusão, em regime fechado, na Penitenciária Central do Estado.
Assevera que nunca cometeu crime com violência ou grave ameaça, destacando que suas condenações referem-se à prática do crime de tráfico de drogas.
Sustenta o impetrante que, de acordo com informações prestadas por familiares, chegou ao conhecimento da defesa que o paciente se encontrava acometido de graves problemas de saúde.
Diz que, em 15/3/2020, a companheira do beneficiário presenciou este com “escarros com sangue”.
Argumenta que a Direção da Penitenciária Central do Estado forneceu prontuário médico referente a uma consulta realizada em 15/6/2020, onde foi informado que o paciente apresentava diversos problemas de saúde, devendo ficar em isolamento, bem como necessitava ser submetido a exames médicos.
Por esta razão, postulou diversos pedidos de prisão domiciliar que, até à data da impetração [3/8/2020], não havia sido objeto de análise pela autoridade coatora.
A única decisão proferida pela autoridade coatora consistiu na submissão do recuperando à perícia médica para prestar informações acerca de seu atual estado de saúde.
Consignou que, em 29/7/2020, sobreveio aos autos exame médico realizado em 9/7/2020, que testou reagente para COVID-19.
Não obstante o estado de saúde do recuperando, sublinha a defesa que a autoridade coatora se mantém inerte e resiste em conceder a prisão domiciliar em favor do paciente.
Discorre o impetrante que o paciente possui residência fixa em Barra do Bugres, é genitor de filho menos de doze anos, e exerce atividade lícita na função de representante de vendas.
Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos do Processo Executivo de Pena n. 0004987-87.2014.8.11.0008, constata-se que a autoridade coatora, em 30/6/2020, proferiu a seguinte decisão:
“Vistos etc.
Consta dos autos que, no dia 01/04/2020, a defesa do recuperando ALEXANDRO BORDINI FACHINA peticionou, apresentando três pedidos: a remessa do feito à esta Comarca, posto que tramitava no Juízo de Barra do Bugres/MT; a submissão do apenado à perícia médica; e a concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento de o penitente ser hipertenso e, em visita à Unidade Prisional, sua esposa ‘presenciou o reeducando realizar ‘escarros’ expelindo sangue’.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela imediata transferência do executivo, tendo em vista que o apenado se encontra alocado em Unidade Prisional desta urbe e, ainda, manifestou de forma contrária à prisão domiciliar.
Na sequência, em 16/04/2020, o Juízo de Barra do Bugres/MT declinou a competência e, de consequência, determinou a vinda dos autos.
No dia 28/04/2020, após a chegada do executivo de pena, o representante ministerial também manifestou de forma contrária à pretensão defensiva e, ainda, requereu a declaração da regressão definitiva do apenado, em razão da juntada de nova guia.
Encaminhado o PEP concluso, em 22/06/2020, foi procedida a unificação das penas, as quais totalizam o montante de 19 (dezenove) anos de reclusão, e, consequentemente, fixado o regime fechado.
À mov. 25.1, consta cálculo de pena atualizado, o qual revela o saldo de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 29/08/2025 como possível data para progressão de regime.
No dia 25/06/2020, o representante ministerial manifestou ciência da decisão que fixou o regime fechado, bem como, requereu o reconhecimento da falta grave, consubstanciada na ocorrência de nova prática criminosa no curso da execução, além da revogação de 1/3 dos dias remidos e a inserção da condenação relativa à Ação Penal proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca, no SEEU.
Em seguida, no dia 28/06/2020, a defesa apresentou novo pedido de submissão do recuperando à perícia médica e concessão de prisão domiciliar e, subsidiariamente, requereu a transferência do apenado, mediante permuta, à Unidade Prisional de Barra do Bugres/MT; na oportunidade, almeja, ainda, a retificação do cálculo de pena, notadamente no que tange às frações utilizadas para progressão de regime.
Dois dias depois – hoje, o patrono apresentou cópia do prontuário médico encaminhado pela Unidade Prisional, relativo à consulta médica ocorrida em 15/06/2020 e, ainda, requereu a juntada aos autos de diversas decisões favoráveis à concessão de prisão domiciliar por questões de saúde.
É o relatório. Decido.
Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando ALEXANDRO BORDINI FACHINA, condenado à pena unificada de 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas.
O nó górdio dos pedidos manejados nos autos gira em torno do desejo defensivo em ver ser o penitente em prisão domiciliar, tendo em que vista que, eventualmente, se trata de pessoa acometida por doença grave.
[...]
In casu, as informações constantes no feito não esclarecem acerca da existência, ou não, de doença grave, pelo contrário, cria dúvida em relação à atual situação do penitente, tendo em vista que o relatório médico restou inconclusivo.
Com isso, eventual análise do pedido de prisão domiciliar, neste momento, mostra-se prejudicial ao recuperando, mesmo porque não há indícios de condição de saúde hábil à concessão da benesse pleiteada.
Em outras palavras, a apreciação do pedido de inserção em prisão domiciliar, neste instante, sem um relatório médico aprofundado, poderia ensejar um indeferimento da pretensão defensiva.
Por outro lado, quanto às demais decisões proferidas por este Juízo, as quais possibilitaram a inserção de recuperandos em prisão domiciliar, em nada afetam a análise do presente pleito, eis que, repito de maneira enfática, as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, de acordo com suas próprias nuanças, não se descuidando das peculiaridades de cada fato e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade, de acordo com as informações de cada hipótese, como por exemplo: espécie do crime cometido, se houve reincidência, a quantos anos aconteceu o evento, a idade, enfim, inúmeras circunstâncias, para se chegar numa deliberação.
Logo, não há que se falar em juntada de decisões estranhas ao presente feito, pois somente tumultuaria a construção dos autos.
D’outra banda, em relação à transferência requerida, em que pese se tratar de pedido subsidiário à prisão domiciliar, há de se registrar que, por força da ‘Nota Técnica Orientativa no 05/2020/SAAP/SESP-MT’, expedida com o fim de prevenção de contágio pelo novo coronavírus e outras doenças, foram suspensas as transferências de pessoas privadas de liberdade entre unidades prisionais.
Assim, ao menos neste momento, não se mostra possível eventual transferência, ainda que mediante permuta.
Não obstante, em relação à cota ministerial que visa a homologação de falta grave, bem como, a revogação de 1/3 dos dias remidos e no que tange à manifestação defensiva que objetiva a retificação do cálculo de pena, mostra-se necessário imprescindível o respeito ao contraditório e ampla defesa para posterior aferição da cota.
Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva, a fim de DETERMINAR a submissão do recuperando ALEXANDRO BORDINI FACHINA à perícia médica, no prazo de 48 horas, a ser realizada por profissional médico que atua na Penitenciária Central do Estado, o qual deverá responder os seguintes questionamentos:
1. O penitente encontra-se acometido por doença grave? Qual?
2. Qual é o tratamento indicado?
3. Existe possibilidade de realização do tratamento intramuros?
Com o aporte da resposta médica, remeta-se o feito ao Ministério Público para nova manifestação em relação à prisão domiciliar, bem como, para opinar acerca da retificação do memorial de pena.
INTIME-SE a defesa para que manifeste em relação à pretensão ministerial que almeja a homologação de falta grave e decretação de perda de 1/3 dos dias remidos”.
Verifica-se, portanto, que a autoridade coatora acolheu, em parte, a pretensão defensiva, determinando a realização de perícia médica.
Diante da inércia da realização do exame no prazo assinalado, o juízo da 2a Vara Criminal da Capital, em 18/7/2020, reiterou a solicitação, dentro do prazo de 24 horas.
Na data de 29/7/2020 foi acostado aos autos o laudo médico oficial e, em 31/7/2020, houve a manifestação do Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:
“Diante disso, acostou-se, ao sequencial 50, o laudo médico, no qual consta que o apenado, em 09/07/2020, foi submetido ao teste rápido para Covid-19, cujo resultado foi positivo para a contaminação da doença. No entanto, ressaltou que ele não apresenta sintomas de gravidade e que está sendo submetido a tratamento com soro antitérmico e outras medicações, com a finalidade de tratar os sintomas, o que é possível de ser realizado intramuros, já que não se trata de quadro grave ou moderado, que necessite de internação intra hospitalar.
[...]
Como se vê, o apenado não se amolda a nenhuma das hipóteses, pois cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado e está recebendo o adequado tratamento médico no estabelecimento prisional.
Ainda que se admita a concessão de prisão domiciliar para presos do regime fechado, cuida-se de medida excepcionalíssima, que somente se justifica diante da comprovação cabal de que o apenado se encontra concretamente acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário.
Em que pese a seriedade da doença em questão, que causou uma pandemia mundial, necessário tecer algumas considerações relacionadas ao tratamento para o ‘Coronavírus’, que, por si só, não enseja a concessão de prisão domiciliar.
Caso seja confirmado que o apenado está acometido pelo Coronavírus, a recomendação médica é que o mesmo permaneça em isolamento, a fim de evitar a disseminação do vírus, o que contraria a concessão da prisão domiciliar neste momento, uma vez que, caso seja concedida, o apenado retornaria ao seio familiar.
Desta forma, o Ministério Público manifesta-se contrariamente ao pedido de concessão de prisão domiciliar e requer a submissão do apenado, com urgência, a realização do teste RT-PCR e de sorologia, a fim de que seja confirmado o diagnóstico de Covid-19, bem como requer seja oficiado a unidade prisional, solicitando que informe se o apenado encontra-se em isolamento”.
Posteriormente, os autos foram conclusos ao magistrado em 31/7/2020.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não se visualiza, prima facie, nenhuma desídia ou morosidade desproporcional ou irrazoável da autoridade coatora em analisar o pleito de prisão domiciliar formulado.
Conforme se verifica, os autos foram conclusos na última sexta-feira [31/7/2020], e a defesa impetrou o presente habeas corpus na segunda-feira, ou seja, em 3/8/2020, não havendo tempo hábil para que a autoridade coatora pudesse proferir sua decisão.
Nessa ordem de ideias, não se constatando o manifesto constrangimento ilegal aventado pela defesa, não há falar em concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.